Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708020-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDO MACIEL PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Intimado para recolher o preparo em dobro, o agravante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. Na espécie, não foram apresentados elementos que possam subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pelo agravante. Os documentos colacionados pelo agravante retratam despesas ordinárias que não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não existirem nos autos elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e dos familiares. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. No caso dos autos, repisa-se, os gastos apresentados pelo agravante são ordinários e não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194041, 07207317720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 99, §7°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10